Tribunal: TJES
Processo: 5041703-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041703-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041703-76.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS COMUNICAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição em dobro do montante de R$ 9.999,56, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, utilizando o relatório da sentença para contextualização fática, narrou a parte autora “
que: a) possui relacionamento com a instituição financeira desde 1999; b) foi vítima de fraude em 10/6/2024, quando inseriu os dados do seu cartão e token, em virtude do recebimento de um falso e-mail para atualização de assinatura de serviço de streaming de vídeo; c) imediatamente após o ocorrido, o banco réu o notificou sobre uma compra de R$ 9.999,56 e enviou uma mensagem via WhatsApp para confirmação; d) no minuto seguinte, negou a autoria da transação pelo mesmo aplicativo, bloqueou o cartão e contestou a compra na agência e através do aplicativo; e) na agência, uma funcionária o informou que não deveria se preocupar, pois, embora a compra constasse como "aprovada", o sistema indicava "não processada"; f) contudo, a transação foi confirmada em 13/6/2024; g) após diversas tentativas de contato, em 18/6/2024, o cliente soube que sua contestação fora indeferida e que o débito seria lançado na fatura; g) a orientação foi que pagasse o valor total para evitar encargos, mesmo sem reconhecer a despesa; h) neste contexto, a instituição financeira ré ignorou todas as contestações feitas de modo presencial, telefônico e eletrônico; i) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais
”.
(3). No mérito, em atenção ao objeto da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando a sequência dos fatos narrados na demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, “[...]
o sistema do banco permitiu que uma compra, negada pelo titular no minuto seguinte à sua realização (ID 56027731, p. 11), fosse processada dias depois. A instituição financeira falhou em seu dever de segurança, que inclui o bloqueio de operações atípicas e contestadas
[...]”. Há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que permitiu a movimentação de cerca de R$ 10.000,00 em operação única (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrido) e MESMO APÓS NEGATIVA DO CONSUMIDOR quanto à autenticidade/regularidade da transação.

(5). Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(6). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à restituição em dobro do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(7). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, também não merecendo retoques a sentença objurgada nesse particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)